Tribunal: TJDFT
Processo: 0734492-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734492-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA BARBOSA KAWANO AGRAVADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DÉBORA BARBOSA KAWANO (executada), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença de n.o 0731265-67.2024.8.07.0001 ajuizado por DÉBORA BARBOSA KAWANO em desfavor da ora agravante, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID 255228128 dos autos originais): “Cuida-se de exceção de pré-executividade apresentada pela executada DEBORA BARBOSA KAWANO no ID 242541525. Alegou a excipiente que na fase de conhecimento foram apresentados dois endereços pela TOKIO MARINE SEGURADORA, sendo um deles referente ao seu antigo domicílio e, outro, onde atualmente reside. Contudo, a carta de citação encaminhada para o segundo endereço teria sido recebida por pessoa estranha à relação material. Nesse sentido, ponderou que, tratando-se de condomínio, é provável que tenha sido recebido por funcionário da portaria. Argumentou que apesar da irregularidade da citação, foi decretada a sua revelia e o feito foi julgado antecipadamente. De igual maneira, a carta de intimação relativa à fase de cumprimento de sentença foi recebida por pessoa estranha, razão pela qual a devedora somente teve conhecimento da existência da presente demanda após o bloqueio de suas contas bancárias. Ainda, afirmou que as partes estavam em negociação antes do ajuizamento da demanda, bem como que a requerente é servidora pública, de modo que poderia ter sido facilmente encontrada em seus locais de trabalho. Diante desses elementos, defendeu a nulidade da sentença e, consequentemente, de toda a fase executiva, por vício de citação, nos termos do artigo 803, inciso II, do Código de Processo Civil. Asseverou que a exceção de pré-executividade é cabível, pois a nulidade de citação cuida-se de matéria de ordem pública e não há necessidade de dilação probatória. Quanto ao vício de citação, sustentou que o CPC determina expressamente em seu artigo 248, § 1o, que o AR deve ser assinado pelo citando. Citou diversos julgados sobre a matéria. Pontuou que residiu no endereço onde houve a primeira tentativa de citação, mas o imóvel foi vendido em 2023. Desde então, passou a residir em outra localidade. Com isso, concluiu ser manifesta a nulidade, pois foi privada do exercício do contraditório e da ampla defesa. Como a relação processual sequer chegou a ser formada, ante o vício citatório, defendeu a imprestabilidade de todos os atos processuais praticados neste feito. Ainda, pugnou pelo reconhecimento da má-fé da exequente, nos termos do artigo 80, incisos III, V e VI, do CPC, pois a SEGURADORA optou por propor a demanda enquanto as partes ainda estavam em tratativas para resolução consensual do litígio. Não bastasse isso, forneceu endereços onde a devedora/excipiente não poderia ser encontrada. Por fim, formulou pedido de tutela de urgência, com vistas a suspender o cumprimento de sentença, bem como a ordem de bloqueio SISBAJUD de ID 242240970. O pedido de tutela de urgência restou indeferido no ID 242992743. Instada a manifestar-se, a exequente quedou-se inerte (ID 244412419). Na sequência, vieram os autos conclusos para decisão. Pois bem. Conforme se extrai dos autos, na fase de conhecimento foram diligenciados os seguintes endereços: a) SQSW 305 Bloco D, apartamento 201, Setor Sudoeste, BRASÍLIA - DF, 70673-424 (ID 208693714); e b) SQS 303, 402, bloco D, Asa Sul, BRASÍLIA - DF, 70336-000 (ID 212750727). Neste segundo endereço, o aviso de recebimento foi assinado por uma pessoa identificada como “Lindomar Arrais” e datado de 14/9/2024. Diante da ausência de apresentação de defesa, foi decretada a revelia da excipiente (ID 215672229) e, na sequência, o pedido inicial foi julgado improcedente (ID 218323158). A executada DEBORA BARBOSA KAWANO se insurge quanto à citação efetivada no ID 212750727, tendo alegado que o AR foi entregue em local onde não residia e assinado por terceira pessoa. Contudo, nota-se que os documentos apresentados pela parte excipiente nos IDs 242553503, 242553504, 242553506, 242553508, 242553513, 242553515, 242553517, 242553519, 242553522, 242553523, 242553528, 242553531, 242553532, 242553533, 242553536 e 242555548 não demonstram que ela residia em local diverso daquele diligenciado no ID 212750727. Em verdade, o único comprovante de endereço apresentado (ID 242553502) é datado de 15/7/2025, sendo que a diligência questionada pela excipiente foi efetivada em 25/9/2024. Outrossim, embora alegue que mudou de endereço em 2023 e nele reside desde então, não foram apresentados documentos capazes de comprovar a alegação da executada/excipiente. Ainda, o fato de a requerente afirmar que possui residência no Park Way, quadra 16, conjunto 4, lote 6, casa C, CEP 71.741-604 não conduz necessariamente à conclusão de que ele não residia ou reside no endereço diligenciado de maneira positiva. Isso porque o Código Civil admite expressamente, em seu artigo 71, que as pessoas naturais possuam diversos domicílios. Igualmente, o artigo 46 do CPC também admite a multiplicidade de domicílios. Além disso, o endereço em que foi entregue a carta de citação é um condomínio edilício, conforme reconhecido pela própria excipiente: Frustrada a citação, como não poderia deixar de ser, a excepta forneceu um novo endereço para o qual foi enviada a carta, que foi recebida por pessoa estranha à relação material subjacente à lide. Tratando-se de condomínio, a probabilidade é de que a carta foi recebida por funcionário do residencial. (grifos acrescidos) Nestes casos, é válida a assinatura do AR por funcionário da portaria responsável por receber correspondências, nos termos do artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil. Portanto, não se sustenta a tese de que a citação pelo correio deve ser recebida apenas pelo citando, tendo em vista que a regra prevista no § 4o do artigo 248 do CPC é especial em relação àquela do § 1o deste mesmo dispositivo legal. Além disso, não há nenhum vício no encaminhamento da intimação relativa ao início da fase de cumprimento de sentença para o mesmo local em que efetivada a citação na fase de conhecimento. Ainda, não se sustenta a afirmação de que a SEGURADORA possuía todas as informações relativas ao endereço da excipiente, porquanto as tratativas de acordo de IDs 242553532, 242553533 e 242553536 foram realizadas com a proprietário do veículo abalroado por DEBORA, e não com a seguradora. Assim, não há se falar em conhecimento da excepta acerca do endereço em que a excipiente alega residir desde 2023. Cabe frisar, ademais, que o fato de a Sra. DEBORA atuar como servidora pública não torna obrigatória a tentativa de citação no local de sua lotação. Outrossim, era ônus da executada demonstrar que não possuía residência no local em que a diligência foi cumprida, mas dele a parte não se desincumbiu. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA. RECEBIMENTO DA CARTA DE CITAÇÃO COM AVISO DE RECEBIMENTO PELO PORTEIRO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ART. 248, § 4o, DO CPC. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pretende o réu/agravante que seja reconhecida a nulidade da citação ocorrida na ação monitória – que julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de débito relativo a contrato de locação – e, via de consequência, a nulidade dos atos processuais subsequentes, notadamente, do bloqueio de valores realizado na fase de cumprimento de sentença, via Sisbajud. 2. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a citação entregue ao funcionário da portaria, reservada a sua recusa de recebimento, desde que seja declarado, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC. Na espécie, o AR foi efetivamente assinado, tanto pelo carteiro, como pelo recebedor, circunstâncias que atestam a validade da citação. 3. Se o réu/agravante não foi capaz de comprovar, por nenhum meio de prova, que residia em endereço diverso daquele em que se perfectibilizou o ato citatório, tampouco de demonstrar a invalidade da citação realizada na forma do § 4o do art. 248 do CPC, afigura-se escorreita a r. decisão agravada, na medida em que rejeitou a tese de nulidade suscitada. 4. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1876867, 0713881-94.2024.8.07.0000, Relatora: SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2024, publicado no DJe: 01/07/2024 – grifos acrescidos). Por estes fundamentos, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada no ID 242541525. No mais, verifica-se que a ordem de bloqueio de valores protocolada no ID 242240970 já foi integralmente cumprida (...)”. Em suas razões recursais (ID 75245312), alega que a decisão agravada é nula, pois reconheceu como válida a citação realizada em endereço onde jamais residiu, por meio de carta recebida por terceiro, em condomínio edilício, sem que houvesse qualquer vínculo entre o recebedor e a agravante. Sustenta que a citação foi realizada em endereço estranho, fornecido pela agravada, sem qualquer diligência prévia ou justificativa, mesmo havendo contato anterior entre as partes, inclusive por WhatsApp, para tratativas de acordo. Aduz que, sendo servidora pública, poderia ter sido localizada em seus locais de trabalho, e que apresentou documentos que comprovam sua residência em outro endereço desde 2023, incluindo contrato de locação, declaração de síndico e comprovantes de residência. Argumenta que a decisão agravada desconsiderou tais provas, violando os princípios da ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. Ressalta que a jurisprudência do TJDFT e do STJ admite a nulidade da citação quando realizada em endereço diverso do domicílio do citando, mesmo em condomínio edilício, se não houver comprovação de residência no local. Afirma que a decisão agravada aplicou indevidamente o art. 248, § 4o, do CPC, sem observar que o endereço indicado pela agravada não era de residência da agravante, e que a citação não cumpriu sua finalidade de dar ciência inequívoca da ação. Impugna a multa aplicada nos embargos de declaração, por ausência de intuito protelatório. Alega que a multa somente pode ser aplicada quando há clara má-fé, hipótese que não se aplica ao caso dos autos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão dos autos originários, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido no ID 75252112 É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários, verifico que o autor ajuizou ação regressiva em desfavor da agravante, em virtude da batida do veículo Honda HR-V, placa SGT 4F59. A agravante/ré afirma que nunca residiu no endereço da citação. A citação foi realizada no endereço denominado SQS 303, Apartamento 402, Bloco D, Asa Sul, conforme mandado de ID 212750727, na origem. Após, foi decretada a revelia da agravante e prolatada sentença de procedência do pedido. Consoante disposto nos arts. 238 e 239, ambos do CPC/15, a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual, sendo que a validade do processo depende da sua higidez. Assim sendo, a citação realizada em condomínio edilício recebida por funcionário do condomínio, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC possui presunção de validade. Transcrevo, in verbis: Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. Desse modo, é ônus processual da executada comprovar que não recebeu a citação, afastando, assim, a presunção existente. Analisando os documentos juntados pela agravante, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que indicam que a executada não resida no endereço da citação. Vejamos. A síndica do condomínio onde foi realizada a citação afirmou que a agravante nunca residiu no local (ID 245598935, na origem). Há, também, declaração do síndico do condomínio onde a agravante efetivamente reside, confirmando sua residência no local desde janeiro de 2023, ou seja, antes da citação realizada no processo de origem (ID 245598930, na origem). Consta, ainda, contrato de locação demonstrando o endereço de residência da agravante, além de outros comprovantes de residência. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, verifico que o endereço da executada não era o local onde foi efetivada a diligência. Desse modo, embora tenha havido o recebimento do mandado por funcionário da portaria, restou comprovado, ao menos nesta fase inicial, que a ré não residia no endereço indicado à época da diligência, o que compromete a finalidade do ato citatório, qual seja, a de dar ciência inequívoca à ré quanto à existência da demanda. Assim, havendo provas de que a agravante/executada não residia no endereço onde supostamente foi citada, ao que tudo indica, há nulidade de citação. Nesse sentido, vejamos o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POSTAL. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE CITANDA NÃO MAIS RESIDIA NO LOCAL. FATO COMPROVADO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível visando à reforma da sentença que julgou procedente o pedido monitório e declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão jurídica a ser enfrentada preliminarmente diz respeito à possibilidade de recebimento da citação via postal por funcionário da portaria de prédio residencial. Por outro lado, a questão fática controvertida depende da comprovação de que o demandado não mais residia no local onde a citação foi realizada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 248, §4o, do Código de Processo Civil autoriza que, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, o mandado citatório seja entregue a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência. Trata-se de uma medida que prestigia a efetividade e celeridade na tramitação dos atos processuais, mas sem abandonar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Assim, é imprescindível para a validade do ato que o citando constitua domicílio ou residência no local de destino da citação. 4. Restou comprovado nos autos que a citação recebida pelo porteiro do edifício ocorreu em endereço diverso daquele em que a parte citanda residia, implicando, assim, na nulidade do ato. 5. O retorno dos autos à origem é consequência da declaração de nulidade da citação, uma vez que tal reconhecimento implica na invalidade dos atos subsequentes realizados no processo. Destarte, deve ser facultada à parte demandada a possibilidade de participação na formação do contraditório. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 248, §4o, 280, 281. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1838696, Apelação cível n. 0721701-98.2023.8.07.0001, Relatora Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 20.03.2024; TJDFT, Acórdão n. 1758882, Apelação cível n. 0726108-84.2022.8.07.0001, Relator Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 14.09.2023; TJDFT, Acórdão n. 1430001, Apelação cível n. 0728748-65.2019.8.07.0001, Relator Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 15.06.2022. (Acórdão 1968689, 0702815-57.2024.8.07.0020, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.) Desse modo, restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora também restou comprovado diante do prosseguimento da execução com a liberação dos valores penhorados em favor do credor. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado para determinar a suspensão dos atos executivos, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora